Tribunal: STF
Processo: ACO 3564
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. OBSCURIDADE INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.



    1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    2. As obrigações impostas à embargante na decisão que concedeu a tutela provisória de urgência têm eficácia imediata, nada autorizando exegese que subordine seus efeitos à ocorrência de evento futuro.



    3. O pedido para que sejam esclarecidas ‘as consequências futuras de eventual não cumprimento da condição por parte do Estado-autor’ não diz sobre uma obscuridade que resulta do decisum, mas sobre um evento hipotético. De qualquer modo, a legislação processual estabelece que a parte beneficiária da tutela provisória de urgência indenizará a parte adversa pelo prejuízo causado em consequência da cessação de eficácia da medida (art. 302, II, e parágrafo único, do CPC/2015). 



    4. Ausência dos vícios que justificam a oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015. Embargos de declaração rejeitados. 



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos pela União em face de decisão monocrática da minha lavra pela qual deferi parcialmente o pedido de tutela de urgência, ad referendum do Plenário desta Suprema Corte, (i) para determinar que a ré suspenda a inscrição de inadimplência do Estado de Sergipe no SIAFI/CAUC/SIOPE (ou cadastro federal congênere), relativamente à aplicação, no exercício de 2021, do percentual mínimo de gasto com educação (CF, art. 212), bem como, com relação ao mesmo período, (ii) para determinar que a ré se abstenha de negar a concessão de garantias referentes às operações de crédito listadas na inicial (contrato PVL 02.005605/2021-18 e Processo 17944.103630/2021-11), condicionada, todavia, em ambos os casos, a que o Estado autor compense a diferença no primeiro trimestre do corrente exercício de 2022 (art. 4º, § 4º, da Lei 7.348/85; e arts. 69, § 4º e § 5º, III, da Lei 9.394/96) (evento 25). 



    A embargante acoima o decisum de obscuro. Aduz-se que o dispositivo contém ‘(…) uma condição futura para a sua efetividade’, impondo-se ‘esclarecimento quanto à data de início do dever de abstenção’ (vale dizer, do termo inicial para a eficácia do decisum). Requer-se seja suprida a obscuridade para assentar que a obrigação imposta à União apenas será exigível quando o Estado de Sergipe cumprir a condicionante do decisum. Sucessivamente, postula-se esclarecimento sobre ‘(...) as consequências futuras de eventual não cumprimento da condição por parte do Estado-autor, em especial quanto aos possíveis contratos firmados, eventuais recursos financeiros repassados’. 



    É o relatório.



      Decido. 



    Tratando-se de embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal e satisfeitos os pressupostos extrínsecos do art. 337 do RISTF, decido-os monocraticamente nos termos do disposto em seu art. 1.024, § 2º, do CPC/2015.



    Não há vícios a sanar.



    As obrigações impostas à embargante na decisão que concedeu a tutela provisória de urgência têm eficácia imediata, nada autorizando exegese que subordine seus efeitos à ocorrência de evento futuro: o Estado de Sergipe tem até o fim do primeiro trimestre do corrente exercício para compensar a diferença a menor apurada no tocante ao percentual de investimento no ensino relativo ao exercício de 2021, e, até ordem em contrário desta Suprema Corte, a União deve cumprir as determinações do decisum.



     A exigência imposta ao Estado autor claramente não equivale a uma condição suspensiva prevista na lei civil, a qual protrai a eficácia do negócio jurídico ao implemento de evento futuro e incerto (art. 125 do CC/2002). Primeiro, a exigência não deriva da vontade das partes, mas de decisão judicial. Logo, não se trata propriamente de uma condição, a qual resulta ‘exclusivamente da vontade das partes’ (art. 121 do CC/2002). Segundo, ainda que a exigência fosse equiparada a uma condição da lei civil, apresentar-se-ia como uma condição resolutiva, a qual não obsta a eficácia do negócio enquanto o evento não se realizar (Art. 127. Se for resolutiva a condição, enquanto esta se não realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido). 



    Portanto, nada há a esclarecer sobre o início do dever de abstenção determinado à União, que é imediato. 



    Sobre o pedido sucessivo (para que se esclareçam ‘as consequências futuras de eventual não cumprimento da condição por parte do Estado-autor’), trata-se, a toda evidência, de pretensão que se dirige contra um evento hipotético, e não propriamente contra uma obscuridade resultante do decisum. De qualquer modo, a legislação processual estabelece que a parte beneficiária da tutela provisória de urgência indenizará a parte adversa pelo prejuízo causado em consequência da cessação de eficácia da medida (art. 302, II, e parágrafo único, do CPC/2015). 



     Desse modo, enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, afasta-se a tese veiculada nos embargos declaratórios de que obscuro o decisum (AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki; ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    Por conseguinte, reputo desatendidos, quanto aos alegados vícios, os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1.022 do CPC/2015.



    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC/2015).



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora